Tribunal: TJSP
Processo: 1007988-21.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL – INSTRUMENTO OU INSUMO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – ADMISSIBILIDADE.
1. A ausência de registro na Anvisa

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL – INSTRUMENTO OU INSUMO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – ADMISSIBILIDADE.
1. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial (Tema no 500 do STF).
2. Pedido de instrumento ou insumo para aplicação de medicamento com registro na ANVISA. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão recorrido mantido.